Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-43.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009175-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO MARCIO SOUZA MOURA - CPF: 848.595.981-72 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) – OCORRÊNCIA DE DUAS INSPEÇÕES NO INTERVALO DE UM ANO – PRIMEIRA INSPEÇÃO – AUSENCIA DE CIÊNCIA DA PARTE ACERCA DA PERICIA - INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SEGUNDA INSPEÇÃO QUE OBSERVOU TODOS OS REQUISITOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO N. 1000/2021- DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DAS DIVIDAS RELATIVAS AS FATURAS ORIGINADAS DA PRIMEIRA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FATURAS DA SEGUNDA INSPEÇÃO – CORTE DE ENERGIA EM RAZÃO DAS FATURAS DE CONSUMO RECUPERADO- IMPOSSIBILIDADE – TEMA 699 DO STJ- DANO MORAL EVIDENCIADO- QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução N. 1000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Na primeira hipótese, ante a ausência de adoção dos procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, deve ser declarada a inexistência do débito.

Na segunda situação, fora observado os procedimentos necessários, dando ciência a parte e conferindo oportunidade para manifestação e oposição de recurso administrativo, devendo ser mantido o débito originado das faturas de consumo recuperado.

Comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da parte Autora caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Recurso desprovido.

A Concessionária de energia elétrica comprovou que, diante da recusa do consumidor em assinar o TOI, enviou cópia deste via correios, notificando-o ainda da perícia a ser realizada no medidor, cumprindo o disposto no § 3º, do art. 591, da Resolução n. 1000/2021.

Constatada a irregularidade na medição de energia, evidenciando-se possível ocorrência de fraude, a concessionária de energia tem direito à revisão do faturamento seguindo o disposto na norma da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por SILVIO MARCIO SOUZA MOURA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na ação declaratória c/c reparação por danos morais proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O Recorrente Silvio Marcio Souza Moura alega em suas razões recursais que a Recorrida não comprovou que observou todos os procedimentos insertos nas resoluções da ANEEL e inexistiu o contraditório e a ampla defesa.

Alega que, em relação a primeira inspeção, a documentação apresentada pela própria Recorrida na contestação, que esta não procedeu com respaldo na Resolução da ANEEL, uma vez que consta na carta de notificação que a perícia seria realizada em 25/05/2021 às 08h, porém no laudo pericial consta que referida perícia foi realizada em 17/05/2021, o que se mostra inconcebível, privando o Recorrente de acompanhar tal procedimento.

Assevera que, no tocante a segunda inspeção, a Recorrida juntou um AR que foi entregue para pessoa desconhecida do Recorrente e além disso só comprova a suposta entrega do TOI, ou seja, não há menção da existência do documento chamado Agendamento Verificação do Medidor, documento que informa, local e horário da perícia.

Diz que a Recorrida ainda juntou um Aviso de Recebimento que não diz respeito a estes autos, tratando de agendamento e TOI que não está relacionado com os que se encontram anexados no processo.

Discorre acerca da nulidade dos atos eivados de vícios e pede ao final o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos veiculados na exordial.

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. recorre aduzindo que não há que se falar

em indenizar o Recorrido em danos morais tendo em vista que o corte de energia na unidade consumidora não teve qualquer relação com as faturas de recuperação de consumo e, sim, ocorreu em razão da inadimplência da fatura relativa ao mês 03/2022 no valor de R$ 285,37 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Pontua que, no mesmo dia em que houve o corte a parte Recorrida verificou a inadimplência e efetuou o pagamento, de maneira que agiu dentro do exercício regular do seu direito.

Diz que, caso mantida a condenação, que o valor seja reduzido a um patamar mais adequado.

Requer ao final o provimento do recurso.

Energisa apresentou contrarrazões ao recurso do Reclamante.

Silvio Marcio Souza Moura deixou decorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrida se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrente se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrente se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrido se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

E, no caso,

por se tratar de serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e participação ativa do consumidor em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca da temática em questão a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Em análise acurada dos autos, constata-se que foram realizadas duas inspeções na Unidade Consumidora do recorrente Silvio Márcio Souza de Moura, sendo uma em 12/04/2021 e a segunda em 17/01/2022.

Com relação a primeira inspeção, de fato, ao compulsar a documentação apresentada pela Concessionária não se verifica que foram obedecidas todas as regras previstas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época), pois a notificação foi expedida informando que a perícia seria realizada em
25/05/2021
, porem na cópia do laudo juntado aos autos traz a data de realização em
17/05/2021.

De igual modo, a correspondência enviada para fins de notificação foi devolvida com a informação de ausente (id. n. 171545498) , evidenciando que, de fato, não houve o conhecimento prévio acerca do ato.

Por outro lado, em relação a segunda inspeção, possível constatar que, de fato, foram observadas os termos da Resolução n. 1.000/2021.

Isso porque, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção- TOI a inspeção
in loco
no qual foi verificada a irregularidade do medidor foi acompanhada por “Lourrane”, nora do Recorrente, que se negou a assinar o citado termo (Id. n. 171548151).

E, o Aviso de Recebimento, enviado com vistas a notificar o Recorrente acerca da data da perícia e dos termos da inspeção foi recebido justamente por “Lorrany Matos”, a qual, identificou-se naquela oportunidade acima relatada (inspeção
in loco
) como sendo nora do responsável pela Unidade Consumidora.

Dessa maneira, a correspondência não foi recebida por pessoa desconhecida do Recorrente, caindo por terra este argumento.

Nessa linha, concluo que foram observados no caso, os procedimentos legais.

No que diz respeito ao recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., a meu ver não ficou sobejamente demonstrado que o corte de energia não se deu em razão das faturas em recuperação, uma vez que, a parte Reclamante quando do ajuizamento da ação se encontrava com o fornecimento de energia suspenso, o qual foi restabelecido com a concessão da medida liminar pelo Juízo.

E, de acordo a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 699, o corte no fornecimento de energia relativo ao consumo recuperado deve ser correspondente até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, o que não é a situação em análise.

Nessa linha, inequívoca a obrigação em ser indenizado, tendo em vista se tratar de serviço público essencial, o qual se interrompido, sem razão, configura dano
in re ipsa
.

Por outro lado, é certo que o valor fixado a título de dano moral não possui o condão de reparar a dor, mas de compensar de alguma forma o dano sofrido, minimizando os sofrimentos da vítima. Não pode ser irrisório que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e em conformidade com as circunstâncias do caso. Portanto, considerada a extensão dos danos ocasionados à Recorrida e o poder econômico da causadora do dano, o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO NA RECLAMADA
, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida, declarando a inexistência do débito da parte Reclamante em relação as faturas de recuperação de consumo que dizem respeito a inspeção realizada no ano de 2021, ante a inobservância dos requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023